Tribunal: TJSP
Processo: 2087771-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTES QUE, CONDENADOS AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO, REQUEREM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE

Ementa:

HABEAS CORPUS – PACIENTES QUE, CONDENADOS AO CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO, REQUEREM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO. Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado – PRETENDIDA A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE CONCEDEU A ORDEM PARA FIXAR O REGIME ABERTO – ORDEM PREJUDICADA – Ordem não conhecida quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, na parte conhecida, julgada prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2087771-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, Pacientes DIEGO NUNES
COSTA e RAFAEL RODRIGO PINTO SOUZA, é impetrado MMJD DA 1a VARA
CRIMINAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
ordem no tocante ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos; e, na parte conhecida, julgaram prejudicada a ordem de Habeas
Corpus impetrada, pela perda do objeto. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
2
Habeas Corpus no 2087771-84.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André 1a Vara Criminal
Pacientes: Diego Nunes Costa e Rafael Rodrigo Pinto Souza
Impetrante: Thais Guerra Leandro
Impetrado: MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Santo André
Voto no 13474
HABEAS CORPUS PACIENTES QUE, CONDENADOS AO
CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME INICIAL FECHADO,
REQUEREM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
NÃO
CONHECIMENTO. Inadmissível a utilização do “habeas corpus”
para reformar decisão já transitada em julgado PRETENDIDA A
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO IMPETRAÇÃO
DE HABEAS CORPUS PERANTE O C. STJ, QUE CONCEDEU
A ORDEM PARA FIXAR O REGIME ABERTO ORDEM
PREJUDICADA Ordem não conhecida quanto ao pedido de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e, na parte conhecida, julgada prejudicada.

Vistos.
Thais Guerra Leandro, Defensora Pública do Estado
de São Paulo, impetra este Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de
Diego Nunes Costa e Rafael Rodrigo Pinto Souza, apontando como
autoridade coatora a MMa Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de
Santo André, alegando, em síntese, que os Pacientes estão sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da sentença que fixou o regime inicial
fechado e deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, carente de fundamentação, amparada na gravidade abstrata e na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
3
hediondez do delito, sem demonstrar, em termos concretos, a necessidade da
fixação do regime inicial fechado e a não aplicação do disposto no artigo 44 do
Código Penal. Afirma que os Pacientes são primários, as circunstâncias
judiciais foram consideradas favoráveis, foi fixada pena inferior a 04 anos de
reclusão, bem como que o crime de tráfico privilegiado não tem natureza
hedionda e não foi cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa.
Acrescenta que os Pacientes já preencheram o lapso necessário para progredir
ao regime aberto. Alega, ainda, as precárias condições do cárcere, sobretudo,
diante da pandemia do “COVID-19”.
Assim, requer a concessão da liminar, para que seja
fixado o regime inicial aberto e substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, bem como, ao final, concedida a ordem de Habeas
Corpus, convalidada a liminar, para sanar o constrangimento ilegal que
sofrem os Pacientes (fls. 01/09).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 30/32).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 38/41), juntou-se ofício contendo cópia da decisão
proferida na ordem de Habeas Corpus no 578.933/SP, impetrada em favor
dos Pacientes perante o C. STJ, a qual foi concedida pelo Ministro Sebastião
Reis Júnior, para fixar o regime inicial aberto (fls. 44/47).
Após, manifestou-se a douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 33/34).

É o relatório.
Inicialmente, quanto ao pedido de fixação do regime
inicial aberto, bem como às alegações de que os Pacientes já preencheram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
4
lapso necessário para progredir ao referido regime e das precárias condições do
cárcere, sobretudo, diante da pandemia do “COVID-19”, verifico que,
conforme documento de fls. 44/47, foi impetrada a ordem de Habeas Corpus no
578.933/SP perante o C. STJ, em razão da decisão que indeferiu a liminar do
presente writ. Em decisão proferida em 12.05.2020, o E. Ministro Sebastião
Reis Júnior concedeu a ordem, para fixar aos Pacientes o regime inicial aberto
(fls. 46/47).
Portanto, diante da decisão definitiva que fixou o
regime aberto aos Pacientes, bem como da consequente cessação do
constrangimento ilegal sofrido por eles, esta ordem, quanto ao pedido de
fixação do regime inicial aberto, encontra-se prejudicada, pela perda de
objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: “HABEAS CORPUS
Furto tentado

Liberdade provisória concedida mediante fiança Alegação de abusividade do valor
arbitrado e de hipossuficiência Decisão posterior do STJ que concedeu a liberdade
provisória sem fiança com determinação de expedição de alvará de soltura Perda do
objeto quanto a isto Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal
Impetração prejudicada nesta parte (...)" (TJSP; HC n.o 2194628-33.2015.8.26.0000; 13a
Câmara Criminal; Relator Des. De Paula Santos; j. 25.02.2016) grifos nossos.
Quanto à insurgência com relação a não substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verte das informações
prestadas pela digna autoridade Judiciária dita coatora, datadas de
11.05.2020, que os Pacientes foram presos em flagrante, em 28.06.2019,
sendo as prisões convertidas em preventivas em audiência de custódia
realizada no dia seguinte. Em 01.07.2019, foram denunciados como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 29 do Código
Penal, porque Diego trazia consigo, para consumo de terceiros, 531 porções
de cocaína, 731 porções de “crack” e 351 porções de maconha, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
5
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e, nas
mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Rafael concorreu para a prática do
delito, mediante auxílio material e material. Os Pacientes foram notificados e
apresentaram defesa preliminar, bem como a denúncia foi recebida. Em
seguida, os Pacientes foram citados e foi realizada audiência de instrução.
Após a apresentação de alegações finais, foi proferida sentença, que
condenou os Pacientes, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e ao
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos
no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006. A sentença transitou em julgado
para as partes em 23.09.2019 e, em 21.10.2019, a Defesa interpôs recurso,
apresentando as razões. Todavia, em 29.10.2019, o recurso não foi recebido,
por ser intempestivo, e, em 13.01.2020, foi expedida carta precatória para a
intimação dos Pacientes, para efetuarem o pagamento da multa (fls. 38/41).
Dessa forma, constata-se que os Pacientes não se
conformaram com a decisão proferida no processo crime no
1501315-57.2019.8.26.0540, no qual foram condenados à pena de 01 ano e
08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 166 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06. Todavia, tal inconformismo deveria ser manifestado pela
via própria, dada a previsão de recurso específico, ou seja, recurso de
Apelação.
Ora, o artigo 593 do Código de Processo Penal,
dispõe: “Caberá apelação no prazo de cinco dias: I- das sentenças definitivas de
condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;”.
No entanto, conforme se depreende das informações
prestadas, a sentença transitou em julgado para a Defesa, sem que tivesse sido
interposto o referido recurso dentro do prazo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
6
Portanto, inadmissível, agora, a utilização do
Habeas Corpus como substitutivo de recurso ordinário, pois é evidente o
intuito reformador da decisão condenatória.
Com efeito, nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII,
da Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo
Penal, o habeas corpus destina-se a assegurar a liberdade de locomoção nas
hipóteses de constrangimento real ou iminente e não para reformar decisão
que já, inclusive, transitou em julgado, sendo que, caso ainda haja algum
inconformismo, cabe aos Pacientes interpor revisão criminal, nos termos do
artigo 621 do Código de Processo Penal.
A propósito: “Habeas Corpus - Impetração visando
reformar a sentença condenatória, com reconhecimento de nulidade na produção das
provas ou com absolvição ou redução das penas impostas ao paciente - Via inadequada -
Ordem não conhecida”. (HC 0057773-18.2014.8.26.0000 TJSP, 1a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Ivo de Almeida, DJ 26.01.2015).
No mais, já se manifestou o Supremo Tribunal
Federal: “em processo de 'Habeas Corpus' não se questiona sobre matéria que requer
estudo acurado sobre prova apurada ou por apurar” (RT 520/509).
Ademais, a coação será considerada ilegal quando
exercida sem que haja um motivo lícito, restringindo total ou parcialmente a
liberdade de locomoção dos Pacientes.
No caso dos autos, as alegações constantes da
impetração implicam análise profunda do mérito e das provas do processo
principal, no tocante às circunstâncias concretas em que praticado o delito em
questão e às condições pessoais dos Pacientes, a fim de possibilitar o exame
da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que
é inadmissível na estrita via do Habeas Corpus.
Ante o exposto, não conheço da ordem no tocante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2087771-84.2020.8.26.0000 -Voto no 13474
7
ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos; e, na parte conhecida, julgo prejudicada a ordem de Habeas Corpus
impetrada, pela perda do objeto.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator